Tribunal: TJSP
Processo: 1021793-63.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Servidor público estadual. Professor. Pretensão de aposentadoria por invalidez. Inadmissibilidade. Readaptação do autor para o exercício das funções em biblioteca. Laudos decorrentes de perícia pelos quais constatado não ter esse recorrente, servidor readaptado, incapacidade laborativa para o desempenho das novas atividades. Desacolhimento ao argumentado por esse apelante. Sentença

Ementa:
Apelação. Servidor público estadual. Professor. Pretensão de aposentadoria por invalidez. Inadmissibilidade. Readaptação do autor para o exercício das funções em biblioteca. Laudos decorrentes de perícia pelos quais constatado não ter esse recorrente, servidor readaptado, incapacidade laborativa para o desempenho das novas atividades. Desacolhimento ao argumentado por esse apelante. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.